Tribunal: TJES
Processo: 5014188-74.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014188-74.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MASTER AUTOMOTORES LTDA

AGRAVADO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. ALEGAÇÃO DE DIRECIONAMENTO E DESVIO DE FINALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por MASTER AUTOMOTORES EIRELI contra decisão da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, que indeferiu liminar em mandado de segurança. A agravante sustenta que a rescisão unilateral do contrato de locação de veículos automotores, firmado com a CETURB/ES, foi motivada por desvio de finalidade e violação aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade. Alega ainda que as supostas irregularidades apontadas foram pontuais e corrigidas. Requer a manutenção do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve ilegalidade ou desvio de finalidade na rescisão unilateral do contrato administrativo e se há direito líquido e certo da agravante a ser protegido por meio do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A rescisão unilateral do contrato está fundamentada em diversas irregularidades apontadas em processo administrativo, como ausência de local adequado para lavagem dos veículos, falta de cartões de seguro e descumprimento de prazos de manutenção, em conformidade com os arts. 78 e 79 da Lei nº 8.666/93.

4. O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, sendo inviável a dilação probatória para apurar as alegações da agravante.

5. A necessidade de dilação probatória é incompatível com a via estreita do mandado de segurança, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

6. O controle jurisdicional dos atos administrativos se limita à verificação de ilegalidade ou abuso de poder, não havendo flagrante ilegalidade ou desvio de finalidade no ato de rescisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A rescisão unilateral de contrato administrativo é válida quando fundamentada em processo administrativo que identifica o descumprimento das cláusulas contratuais.

2. O mandado de segurança exige prova pré-constituída, sendo inviável quando há necessidade de dilação probatória.

3. O controle jurisdicional do mérito dos atos administrativos se restringe à flagrante ilegalidade ou abuso de poder.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei nº 8.666/93, arts. 78 e 79; Lei nº 14.133/2021, art. 190.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt-RMS nº 66.506, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 04/11/2021; TJES, Apelação Cível nº 0011855-77.2019.8.08.0012, Rel. Des. Raphael Americano Camara, J. 22/04/2024.

Vitória/ES, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014188-74.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MASTER AUTOMOTORES EIRELI

AGRAVADOS:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
MASTER AUTOMOTORES EIRELI
em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que indeferiu o pedido liminar feito no bojo do mandado de segurança impetrado em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRA
.

Sustenta a agravante (id. nº 9841706) que a rescisão do contrato, que havia sido renovado recentemente, foi motivada por desvio de finalidade, pois a CETURB/ES, segunda agravada, teria levantado problemas contratuais após a apresentação de uma ata de registro de preços por uma empresa concorrente.

Além disso, afirma que a rescisão contratual foi utilizada como forma de conceder o contrato para outra empresa, evidenciando direcionamento e violação de princípios administrativos, como os da legalidade, da impessoalidade e da moralidade.

Aduz, também, que a maioria das supostas irregularidades contidas no contrato foram pontuais e devidamente corrigidas após as notificações da CETURB/ES, a exemplo da terceirização do serviço de lavagem dos veículos após a notificação e apresentação dos cartões de seguro, que já estavam contratados.

No mais, salienta que os veículos objeto da licitação foram disponibilizados em local público, mais especificamente na Rodoviária de Vitória, sem serem garantidas as condições de segurança, o que pode acarretar danos financeiros irreparáveis.

Muito bem.

Ao apreciar o pleito, o MM. Juiz
a quo
,
ao indeferir o pedido liminar
, valeu-se dos seguintes fundamentos:

[...] Entendo,
prima facie
, que o Impetrante não possui direito a liminar pretendida, uma vez que não se fazem presentes os requisitos legais do art. 1º da Lei 12.016/2009.

A Impetrante firmou com a CETURB/ES contrato para a prestação de serviços de locação de veículos automotores sem motorista.

O contrato vigeu até maio de 2024, ocasião em que as partes entabularam aditivo prorrogando a execução contratual até 2025.

Entretanto, a Impetrante foi notificada, por e-mail, em 05.07.2024, para que manifestasse interesse na rescisão amigável (ID nº 49853894), proposta que não foi aceita.

Com a negativa de rescisão contratual, a CETURB notificou a Impetrante sobre a rescisão unilateral (ID nº 49854608), justificando a medida nos seguintes motivos:

1. Ausência de local no Município de Vitória para lavagem dos veículos conforme se depreende das mensagens encaminhadas pelo preposto da Contratada (item 10.4 do Termo de Referência);

2. Ausência dos cartões de seguro nos veículos em desconformidade com o item 8.4 do Termo de Referência;

3. Descumprimento dos prazos estabelecidos no item 9.11 do Termo de Referência para a reparação dos veículos;

4. Descumprimento com relação aos vidros prescritos no item 4 do Termo de Referência;

5. Ausência de plano de manutenção preventiva conforme item 9 do Termo de Referência;

6. Descumprimento do item 12.12 do TR que estabelece prazo de 96h (noventa e seis horas) de anterioridade na solicitação de indisponibilização dos veículos para manutenção;

7. Manutenções que devolvem os veículos sem o devido tratamento de problemas informados;

8. Utilização indevida do veículo disponível para manutenção (vide processo administrativo)
.

Do que se percebe, a rescisão unilateral está devidamente fundamentada e embasada em processo administrativo.

A Lei nº 8.666/93, vigente no momento da assinatura do contrato e, portanto, aplicável ao caso, nos termos do art. 190 da Lei nº 14.133/2021, admite a rescisão unilateral do contrato, dentre outras hipóteses, nos casos de não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados, o que demonstra a legalidade da decisão administrativa.

De outro lado,
os documentos acostados aos autos são insuficientes para infirmar as conclusões das Autoridades Coatoras
, já que a Impetrante trouxe apenas as respostas por ela encaminhadas à Administração Pública, visando justificar as irregularidades outrora apontadas.

Faço constar que,
aparentemente, a comprovação das alegações da Impetrante exigem dilação probatória
, o que é incompatível com a via estreita do mandado de segurança.

Isto Posto
,
INDEFIRO
o pedido de liminar. [...] (decisão id. nº 49960861 dos autos de origem).

De início, convém destacar que a ação mandamental, como aquela impetrada em primeira instância,
é remédio constitucional de relevante valor jurídico
, destinado à correção de atos ou omissões manifestamente ilegais praticados por autoridade pública, que resultem em violação a direito líquido e certo de pessoa física ou jurídica, conforme estabelecido no artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, e no artigo 1º da Lei nº 12.016/09.

O mandado de segurança tem, portanto, a finalidade de
“[...]
coibir atos ilegais de autoridade que lesam direito subjetivo, líquido e certo, do impetrante. Por ato de autoridade, suscetível de mandado de segurança, entende-se toda ação ou omissão do Poder Público ou de seus delegados, no desempenho de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. [...]
” (HELY LOPES MEIRELLES, in Direito Administrativo, Malheiros Editores, 26 Ed., p. 673).

Além disso,
é condição do mandado de segurança a prova pré-constituída dos fatos descritos na inicial,
não se admitindo dilação probatória.

Assim, torna-se imprescindível que o direito pleiteado esteja demonstrado de forma inequívoca por meio da análise dos fatos narrados e sua
incidência sobre a regra jurídica
que se afirma violada.

Fixado isso, o caso dos autos trata do exame quanto à existência de suposta irregularidade na rescisão contratual unilateral promovida pelos recorridos no bojo do procedimento licitatório.

Verifica-se dos autos que a empresa agravante celebrou, em 19/05/2023, o Contrato Administrativo nº 011/2023, referente à prestação de serviços de locação de veículos automotores, sem motorista e sem combustível, incluindo manutenção e seguro
, o qual foi objeto de termo aditivo (em maio de 2024) que prorrogou a vigência do pacto para 19/05/2025.

Contudo, os recorridos procederam à rescisão unilateral do contrato, alegando a existência de diversas irregularidades, tais como a falta de local adequado para lavagem dos veículos, a ausência de cartões de seguro, falhas nas manutenções e o uso indevido dos automóveis
, situação que não teria restado alterada mesmo após a interposição de recurso administrativo.

Dito isso, segundo prevê o art. 190, da Lei nº 14.133/22 (Nova Lei de Licitações):

Art. 190. O contrato cujo instrumento tenha sido assinado antes da entrada em vigor desta Lei continuará a ser regido de acordo com as regras previstas na legislação revogada.

Dessa forma, considerando que o contrato foi celebrado sob a vigência da hoje revogada Lei nº 8.666/93, é esta legislação que deve ser aplicada ao caso em análise, em observância ao princípio
tempus regit actum
.

Nesse sentido, é pertinente mencionar o teor dos artigos 78 e 79 da referida lei, que disciplinam a rescisão contratual:

Art. 79. A rescisão do contrato poderá ser:

I - determinada por
ato unilateral e escrito da Administração
, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo anterior;

II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração;

III - judicial, nos termos da legislação;

§ 1º A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente
.

[...]

Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;

III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

IV - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;

V - a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato;

VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1o do art. 67 desta Lei;

IX - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

X - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;

XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

[...]

XVII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato (grifei).

No caso em tela, ao examinar o contrato firmado entre as partes (id. nº 9841711), possível constatar a existência de cláusula autorizativa expressa da rescisão unilateral, conforme cito abaixo:

[...] 12.1 - A rescisão do Contrato poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos arts. 78 e 79 da Lei 8.666/1993, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso. [...]

No exercício deste direito, verifico que os agravados notificaram a empresa recorrente acerca do interesse na rescisão amigável (id. nº 9841717) e, não sendo aceita, da rescisão unilateral do contrato de locação de veículos automotores, notificação esta que constou as razões que motivaram o distrato (id. nº 9841722), conforme se vê:

1. Ausência de local no Município de Vitória para lavagem dos veículos conforme se depreende das mensagens encaminhadas pelo preposto da Contratada (item 10.4 do Termo de Referência);

2. Ausência dos cartões de seguro nos veículos em desconformidade com o item 8.4 do Termo de Referência;

3. Descumprimento dos prazos estabelecidos no item 9.11 do Termo de Referência para a reparação dos veículos;

4. Descumprimento com relação aos vidros prescritos no item 4 do Termo de Referência;

5. Ausência de plano de manutenção preventiva conforme item 9 do Termo de Referência;

6. Descumprimento do item 12.12 do TR que estabelece prazo de 96h (noventa e seis horas) de anterioridade na solicitação de indisponibilização dos veículos para manutenção;

7. Manutenções que devolvem os veículos sem o devido tratamento de problemas informados;

8. Utilização indevida do veículo disponível para manutenção (vide processo administrativo).

No caso, com fundamento nos documentos anexados aos autos
(ids. nº 9841715, 9841716, 9841718, 9841720, 9841724 e 9841725) a agravante sustenta a ausência de elementos para a rescisão contratual, argumentando, em especial, que todas as exigências previstas no contrato administrativo foram devidamente atendidas, como o fornecimento dos cartões de seguro para os veículos e a disponibilização de local adequado para a lavagem dos mesmos.

Contudo, não é possível concluir que as medidas adotadas pela recorrente foram aptas e suficientes para cumprir as obrigações estipuladas no contrato de locação de bens móveis,
eis que, para tanto, mostra-se imprescindível a instrução do feito, o que não é admitido em sede de mandado de segurança.

Isso se deve ao fato de que o mandado de segurança exige
prova pré-constituída e irrefutável da certeza do direito a ser tutelado
, como requisito essencial para a verificação do direito líquido e certo.

Assim, a necessidade de dilação probatória se mostra incompatível com a natureza da ação mandamental.

A respeito, a jurisprudência do Colendo STJ firmou entendimento no sentido de que "[...]
o Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para a dilação probatória na célere via do mandamus. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido
. [...]" (AgInt-RMS 66.506; Proc. 2021/0148285-3; BA; Segunda Turma; Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN
; DJe 04/11/2021).

Nesse sentido,
já decidiu este Eg. TJES:

[...] 1. Restou denegada a segurança, sobretudo, por não ser a presente via utilizada adequada para o exame aprofundado do enquadramento da atividade desenvolvida pela empresa apelante/apelada, necessitando, até mesmo, conforme sentença proferida em autos similares, de exame pericial para fins do correto enquadramento a ser aplicado no caso posto. 2.
O mandado de segurança não é a via adequada, na hipótese, na medida em que pressupõe proteção de direito líquido e certo (prova pré-constituída) que, por sua vez, inadmite dilação probatória, conforme tem entendido o Superior Tribunal de Justiça
. [...] (Apelação Cível nº 0011855-77.2019.8.08.0012, Rel. Des.
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
, Segunda Câmara Cível, J. 22/04/2024 - destaquei).

Ultrapassada essa questão, ressalto que o controle jurisdicional do mérito dos atos administrativos se restringe a situações de flagrante ilegalidade ou abuso por parte do Poder Público. No caso em exame,
diante dos elementos trazidos ao feito, não estão evidenciados nenhum desses vícios quando do exame do feito pela MMª. Juíza
a quo
, de modo a justificar a manutenção da decisão que concedeu o pleito liminar em primeiro grau.

À luz do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 17/3/2025 a 21/3/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.